Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-62.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA
I. De acordo com a inteligência do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, a representatividade das associações pressupõe autorização expressa dos associados que não pode ser considerada atendida por simples permissão estatutária de cunho genérico.
II. Por se tratar de representação processual, e não de substituição processual, já que não se cuida de direito coletivo ou difuso, a autorização expressa dos associados é indispensável para o reconhecimento da legitimidade ad causam da associação, ainda que veiculada por meio de assembleia.
III. Apelação conhecida e desprovida.